Tribunal: TJMT
Processo: 1012272-77.2024.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012272-77.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCINEIDE VIEIRA DA SILVA - CPF: 001.145.011-81 (RECORRENTE), BERNARDO LEANDRO CARVALHO COSTA - CPF: 021.691.950-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1012272-77.2024.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Garças.

Recorrente: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrida: FRANCINEIDE VIEIRA DA SILVA FARIAS.

Data do Julgamento virtual:
28 a 31/07/2025
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO – PERÍODO PANDÊMICO – EXPOSIÇÃO AO RISCO BIOLÓGICO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - SENTENÇA REFORMADA - SÚMULA 02 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido (Município de
Barra
do
Garças
-MT) em face da sentença de procedência,
in verbis:

“Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL do pedido formulado pela parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para CONDENAR o Município de Barra do Garças-MT ao pagamento da diferença salarial do ADICIONAL de INSALUBRIDADE em grau máximo de 40% (quarenta por cento), sobre o salário base da parte requerente, cuja parcela deverá refletir/repercutir em, férias, terço de férias, 13o salário, referente ao período de março de 2020 a novembro de 2022, no valor total de R$ 33.071,28 (trinta e três mil, setenta e um reais e vinte e oito centavos).

2.

O recorrente interpôs o presente recurso requerendo a reforma da sentença, com o objetivo de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

3.

O recurso visa analisar a viabilidade jurídica do pleito de majoração do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) apresentado pela servidora pública municipal atuante na função de
agente comunitário de saúde lotada na unidade de saúde do Município de Barra do Garças
/MT. O pedido fundamenta-se na exposição a alto risco biológico durante a pandemia da COVID-19. Contudo, a solicitação enfrenta impedimentos legais devido à ausência de Revisão normativa que a ampare.

4.

Sabe-se que a concessão do adicional de insalubridade está condicionada à observância de dispositivos normativos específicos e à comprovação técnica das condições laborais, por meio de laudo pericial e de normas estabelecidas.

5.

Embora a pandemia tenha representado um elevado risco biológico,
a simples decretação de calamidade pública não é suficiente para justificar tanto a concessão inicial do adicional de insalubridade quanto a sua majoração para um patamar superior, sem o atendimento dos requisitos legais e regulamentares.

6.

Conclui-se que o pleito de majoração do adicional de insalubridade para a função de
agente comunitário de saúde
no município de Barra do Garças/MT não encontra amparo legal nas normas vigentes.

7.

Na ausência de legislação ou regulamentação específica que estabeleça a concessão do adicional de insalubridade em qualquer grau, o reconhecimento judicial desse direito configuraria a usurpação da função legislativa e afrontaria o princípio da legalidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal.

8.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em decisão do RMS 70.509, sob relatoria da Ministra Regina Helena Costa, “ipsis litteris”:

“Como delineado no acórdão recorrido, a legislação estadual, que disciplina a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade, prevê a apresentação de laudo técnico atestando a efetiva exposição do servidor a agentes nocivos ou insalubres, o que impede o reconhecimento do direito líquido e certo sustentado.

Analisando tema semelhante, esta Corte tem reconhecido a inadequação do Mandado de Segurança para análise do pleito,
porquanto a decretação de estado de emergência, em razão da pandemia, por si só, não dá ensejo à concessão imediata do adicional de insalubridade pleiteado, uma vez que tal medida requer o exame de diversos pressupostos legais, demandando, assim, dilação probatória
(
RMS 65689/PE
, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/04/2021;
RMS 65789/PE
, Rel. Min.HERMAN BENJAMIN, DJe 06/04/2021;
RMS 65510/PE
, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/04/2021.”

9.

Corroborando desse entendimento, destaca-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO — JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO CONVERTIDO EM JULGAMENTO DE MÉRITO –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM RAZÃO DA COVID-19
— POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR —
AUSÊNCIA DE LEI
– DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO — SEGURANÇA DENEGADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Para a concessão de adicional de insalubridade é necessária a previsão legal, ausente na legislação que regulamenta a carreira.
2. Necessidade de realização de perícia incompatível com o rito célere do writ of mandamus. 3. Direito líquido e certo não comprovado. 4. Segurança denegada. (N.U 1010395-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022).”

10.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

11.

Pelo exposto, conheço do recurso inominado, visto que tempestivo e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

12.

Sem honorários advocatícios, em razão do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025